Tribunal: TJDFT
Processo: 0737616-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI), reconhecendo o tráfico privilegiado e aplicando a causa de diminuição da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), fixando a reprimenda em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa. O órgão ministerial pleiteia o afastamento da causa especial de diminuição ou, subsidiariamente, a redução da fração aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (ii) verificar a adequação da fração de redução aplicada pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
4. A condenação anterior mencionada pelo Ministério Público foi desconstituída por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu nulidades substanciais e restabeleceu a sentença absolutória, afastando a alegação de reincidência e de habitualidade delitiva.
5. Comprovada a primariedade e a inexistência de vínculos com organização criminosa, permanecem preenchidos os requisitos para a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
6. O patamar máximo de diminuição de 2/3 (dois terços) mostra-se adequado diante da natureza da substância (maconha), da pequena quantidade apreendida e da ausência de elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.
7. Mantém-se, portanto, a sentença que reconheceu o tráfico privilegiado e aplicou a causa de diminuição no grau máximo.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.